Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE NO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autora, atuante no ramo de locação de automóveis, afirma que adquiriu o veículo objeto da lide, com registro perante o Detran-PR, e o alugou ao Sr. Flávio, em 28/12/2016, no município do Rio de Janeiro, com promessa de devolução do bem em 9/1/2017, mas este não restituiu o automotor na data acordada, razão pela qual, no mesmo dia, se dirigiu à delegacia e informou a apropriação indébita do bem móvel, o qual ainda não foi localizado e encontra-se atualmente registrado no Detran-DF em favor do Sr. Eduardo - após ter sido registrado perante o Detran-RJ em nome do Sr. José e perante o Detran-DF em nome de mais quatro outras pessoas.

2. Sob a alegação de apropriação indébita, transmissão ilegal de propriedade a terceiros e fraude no ato administrativo praticado pelo órgão de trânsito, atos que assevera terem contaminado toda a cadeia de transferência do veículo e tornado o registro atual perante o Detran-DF nulo de pleno direito, pretende restringir a circulação do automotor em âmbito nacional por meio do RenaJud, ser isentada do pagamento de multas e tributos, desde o início da locação até a recuperação do carro, anular o registro da transferência da propriedade do veículo perante o Detran-DF e obter indenização pelos prejuízos materiais e morais decorrentes da conduta do citado órgão de trânsito.

3. Antes mesmo de perquirir acerca dos efeitos jurídicos pretendidos pela apelante, verifica-se que esta sequer demonstrou os fatos deduzidos na causa de pedir dos quais pretende extrair tais reflexos jurídicos, ressaindo claro que a demandante não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC.

4. A comprovação inequívoca da propriedade sobre o automóvel indicado na inicial demandaria, necessariamente, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a desconstituição da força probante do CRV trazido aos autos em relação ao Sr. José, o qual goza de fé pública tanto quanto o CRV apresentado pela apelante, mediante a propositura de ação própria em que o Detran-RJ e o Sr. José integrassem a relação jurídica processual para a discussão acerca da ilegalidade do negócio jurídico de compra e venda do veículo subjacente à emissão do citado CRV (art. 1.267 do CC), bem como da suposta fraude consubstanciada na utilização de instrumento de transferência (DUT) não original.

5. Em relação à propalada locação, não há nos autos qualquer documento que comprove a existência de contrato entre a apelante e o Sr. Flávio, por meio do qual tenha ocorrido a alentada transferência da posse do automóvel daquela para este e desencadeado a fraude. Documentos emitidos posteriormente ao fato que se pretende demonstrar, sem assinatura do suposto locatário, com dados contraditórios em relação a outros elementos de prova e em branco, não se prestam a tanto (art. 408, caput e parágrafo único, do CPC).

6. O simples Boletim de Ocorrência não tem o condão de provar a ocorrência do crime de apropriação indébita (art. 405 do CPC), que, segundo a última informação constante dos autos, ainda estava sendo investigado pela à 22a Delegacia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

7. Ademais, impende consignar que não há prova nos autos sobre qualquer ilegalidade que porventura tenha sido perpetrada pelo Detran-DF ou pelo terceiro a macular o registro de propriedade que hoje consta em favor deste último no aludido órgão de trânsito, impondo-se, assim, o não acolhimento da pretensão recursal.

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.